Tribunal: TJBA
Processo: 8010353-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010353-96.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIEGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição e omissão no acórdão que manteve a sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de juros acima da média de mercado em contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao deixar de analisar a tese de necessidade de individualização contratual para aferição da abusividade, conforme entendimento do STJ.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a tese da necessidade de análise concreta da taxa de juros praticada, demonstrando que a decisão considerou as especificidades do contrato em questão.

4. A divergência entre a fundamentação do acórdão e o entendimento do embargante não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, mas mera pretensão de rediscussão do mérito.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa.

6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1
. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. Inexistindo tais vícios, é inadmissível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010353-96.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante DIEGO PEREIRA DIAS e outros e como apelada DIEGO PEREIRA DIAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR